Tribunal: TJDFT
Processo: 0732771-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732771-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS AGRAVADO: PREVINORTE - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 5 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator